Tribunal: TJSP
Processo: 1031254-44.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. MULTA DIÁRIA.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. MULTA DIÁRIA.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.

Recurso não provido, com observação.